Tribunal: TJBA
Processo: 8023366-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023366-65.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARITANIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDREY SMITH DALTRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO QUE JÁ CONTEMPLA A APLICAÇÃO DO IPCA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Os Embargos de Declaração foram opostos em face de Acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve sentença de procedência e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.
A embargante alegou omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, prevendo a utilização do IPCA e da Taxa Legal do BACEN para atualização dos débitos judiciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os parâmetros de atualização monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não se verifica omissão quando a decisão embargada já contempla expressamente a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, conforme previsto na Lei n.º 14.905/2024.
A tentativa de rediscussão da matéria pela parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há omissão em acórdão que supostamente deixou de aplicar a Lei n.º 14.905/2024 (que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária) quando a decisão embargada já contempla expressamente a utilização do IPCA para correção monetária, sendo os embargos de declaração manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável, e não instrumento adequado para rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022
Código Civil, arts. 389 e 406
Lei nº 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada

TJ-PR, 1ª Turma Recursal, ED 00057599320248160191, Rel. Vanessa Bassani, j. 22/02/2025, publ. 23/02/2025
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11/03/2024, publ. DJe 15/03/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8023366-65.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana – BA, embargante BRADESCO SAÚDE S/A e embargada MARITÂNIA SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II